Tribunal: TJMT
Processo: 1013949-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013949-62.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (IMPETRANTE), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO, CONCUSSÃO, ROUBO AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – MEDIDAS INVESTIGATIVAS DE CARÁTER SIGILOSO AINDA EM CURSO – SÚMULA VINCULANTE 14 STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Como se sabe, a
Súmula
Vinculante no
14 e o art. 7o, XIII do Estatuto da Advocacia estabelecem que o amplo acesso aos elementos da investigação constitui direito do defensor. Todavia, tais regramentos também apontam diligências em andamento como exceções à regra. Logo, conclui-se que o entendimento jurisprudencial consolidado e a legislação aplicável permitem, excepcionalmente, a negativa de acesso.

O Ministro Celso de Mello, em sua decisão na Reclamação n. 12810, explicou que o princípio da comunhão, ou da aquisição, da prova segura, ao que sofre persecução penal, ainda que submetido ao sigilo, o direito de conhecer os elementos de informação já existentes nos autos e cujo teor possa ser, eventualmente, de seu interesse, quer para efeito de exercício da autodefesa, quer para desempenho da defesa técnica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
André Luiz Haack Kley
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no

art.2o, §§ 2o e 4o, I e II, § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 e no art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 61, II, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal

Em síntese, os Impetrantes narram que postularam perante o juízo de primeiro piso o acesso ao acervo probatório completo, contudo o pedido foi indeferido.

Aduz a defesa que as provas requeridas são necessárias para a formulação da resposta à acusação e de toda a tese defensiva no curso do processo, sob pena de preclusão de direitos, o que, por sua vez, acarretará prejuízos de inestimável de monta ao imputado.

Sustenta que o
“acesso do acusado e de seus defensores da integralidade das imputações é princípio regente no Estado Democrático de Direito, não se admitindo exceções ou justificativas insustentáveis, tais como as feitas pelo órgão acusatório e juízo da causa.”
(sic)

Assevera ainda que o prejuízo da defesa é patente, diante da impossibilidade de acesso à integralidade do acervo probatório colhido durante as investigações.

Nestes termos, pugna pela concessão da ordem, liminarmente, para suspender o andamento processual dos autos n. 1007474-61.2021.8.11.0042 em trâmite junto a 7o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, no mérito, pugna para determinar que todo o acervo probatório já colhido em desfavor do ora paciente seja devidamente apresentado perante o juízo monocrático, devolvendo-se o prazo para apresentação de resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id 96993976) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas no Id 99139981.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do
writ
e na parte conhecida, pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 99552472)

“
Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de acesso integral aos elementos de informação e fonte de provas - Feito prejudicado – Acesso aos elementos angariados em sede de busca e apreensão domiciliar e a integralidade dos dados telemáticos extraído dos aparelhos celulares – Impossibilidade – Medidas em andamento -
Parecer pela extinção do writ, e na parte conhecida, pela denegação da ordem
.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Luiz Haack Kley
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Saliente-se que o Juiz é o destinatário das provas e seu deferimento é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do magistrado processante, ou seja, submete-se ao prudente arbítrio do julgador, que poderá indeferi-las de forma fundamentada, em obediência à regra insculpida no art. 93, IX da CRFB, conforme sua convicção, cuja decisão há de levar em conta o conjunto probatório já existente. É lícito ao juiz, como destinatário e gestor da prova, indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias para a instrução do processo. Assim, o indeferimento justificado de determinada perícia ou prova técnica se apresenta como medida consonante com as funções do juiz no processo penal a quem, segundo o art. 251 do CPP, incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos.

Requeridas as informações à autoridade judiciária apontada como coatora objetivando o esclarecimento dos fatos, restou noticiado que:

“Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal no 1007474- 61.2021.8.11.0042 - “Operação Renegados”, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e outros 24 (vinte e quatro) denunciados, diante da materialidade e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa Armada, com a participação de menor e concurso de funcionário Público, Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Restrito.

Finalizado o Inquérito e indiciado os acusados, em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denuncia em face do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §2o e §4o, I e II, e § 6o, da Lei Federal no. 12.850/2013 (Organização Criminosa Armada – com a participação de menor e concurso de funcionário público), artigo 157, § 2o, II e V, § 2o - A, I, c/c art. 61, II, al. “g”, c/c art. 29, caput, do Código Penal (fato 1).

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada nos autos da Representação no 1006653-57.2021.8.11.0042, em face do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa.

Por fim, DEFERI a prorrogação do Sigilo da Colaboração Premiada, uma vez que havia procedimento de investigação em curso, tendo como base os elementos trazidos por meio das colaborações premiadas, bem como DETERMINEI a JUNTADA dos anexos que dizem respeitos aos fatos indicados na Denúncia, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, nos termos do artigo 7o, §2o, da Lei 12.850/13 e da Súmula Vinculante 14.

A defesa do Paciente ANDRÉ LUIS HAACK KLEY, pugnou pela obtenção da totalidade dos elementos de informação e fontes de provas, razão pela qual sustentaram que o Ministério Público deve ser intimado para viabilizar às defesas o acesso a tais elementos em sua integralidade.

Alegou, em síntese, que o Ministério Público apreendeu diversos documentos e celulares, os quais não teriam sido apresentados em Juízo, considerando que o Órgão Ministerial somente colacionou aos autos aquilo que supostamente lhe convém, de modo que dentro das respectivas apreensões podem existir elementos de informação favoráveis à defesa.

Consignou, ainda, que seria necessário a extração integral dos dados telemáticos, requereu acesso integral às provas angariadas na instrução, bem como para que após a juntada da integralidade das provas fosse concedida a defesa prazo de 10 (dez) dias para apresentar a Resposta à Acusação.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 07.07.2021, DETERMINEI expedição de Mandados de Citação em face de 12 (doze) acusados, sendo que 10 (dez) que se encontram recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residem nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontram em local incerto e não sabido.

Na mesma decisão, REJEITEI as preliminares suscitadas pela defesa do Paciente ANDRÉ LUIZ HAACK KLEY e outros codenunciados e CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP.

No que se concerne ao indeferimento do pleito da defesa do Paciente ANDRÉ, de proêmio consigno que, em que pese, este Juízo tenha deferido a prorrogação do Sigilo da Colaboração Premiada,
uma vez que havia procedimento de investigação em curso,
também foi deferido a JUNTADA dos anexos que dizem respeitos aos fatos indicados na Denúncia, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, nos termos do artigo 7o, §2o, da Lei 12.850/13 e da Súmula Vinculante.

Dessa forma, os elementos da colaboração premiada que dizem respeito ao ora Paciente, bem como aos demais codenunciados foram devidamente juntado aos autos no oferecimento da denúncia e o acesso franqueados às defesas, assegurando dessa forma o contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, quanto a alegação de que o Ministério Público tem o dever de apresentar todos os elementos angariados em sede de busca e apreensão domiciliar, bem como a integralidade dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares, tem-se que, os elementos probatórios podem ser produzidos em qualquer faze processual, sendo facultado as partes apresentarem documentos em qualquer fase processual, conforme art. 231 do CPP, tendo, dessa forma o Ministério Público possui discricionariedade de juntar o acervo probatório até a fase do art. 402, sendo por certo que deve ser garantido aos réus o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Oportuno acrescentar que as defesas possuem acesso integral a todas as provas já documentadas nos autos da Ação Penal, bem como no Incidente no 1006653-57.2021.8.11.0042.

Informo, ainda, que os autos vieram novamente conclusos, assim, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados e quanto aos demais pedidos acostados aos autos.

Ressalto que a Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042, aguarda a conclusão da citação e apresentação das Respostas à Acusação de pelas defesas, sendo que dos 25 denunciados, 22 (vinte e dois) já apresentaram Resposta à Acusação, sendo que a defesa do Paciente apresentou Resposta à Acusação no dia 07.08.2021.

São estas as informações que me compete prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos. (...)”
(g.n)

Inicialmente, tem-se que, nos termos da Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal, é direito do defensor ter acesso aos elementos de prova que já estejam documentados no procedimento investigatório e tão somente àqueles que digam respeito ao direito de defesa do assistido, devendo ser prestigiado o sigilo das investigações, a fim de garantir o resultado útil do processo e o fornecimento de subsídios ao órgão acusatório.

O Ministro Celso de Mello, em sua decisão na Medida Cautelar na Reclamação n. 12810/BA, com base na Súmula Vinculante 14, garantiu o acesso da defesa nos autos, restringindo às decisões e provas formalmente incorporadas ao processo. Explicou o Decano, que o princípio da aquisição da prova, assegura ao acusado, o direito de conhecer os elementos de informação já existentes.

De acordo com o Ministro, o que não se revela constitucional, é impedir que os indiciados tenham pleno acesso aos dados probatórios, que já documentados nos autos, veiculam informações que possam revelar-se úteis ao conhecimento da verdade real à condução da defesa do investigado.

Ao disciplinar a problemática de forma superveniente, a Lei número 13.793, de ano de 2019, promoveu alterações no Estatuto da Advocacia que, em seu art. 7o, inciso XIII, passou a dispor o seguinte:

“XIII - examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos;” (Redação dada pela Lei no 13.793, de 2019)

In casu
, em atenção aos argumentos do impetrante, não há que se falar em ocorrência de qualquer ilegalidade e arbitrariedade no caso penal em atenção, pois na hipótese, como bem ressaltado pelo douto magistrado
a quo
, a defesa tem acesso a todas as provas documentadas anexadas nos autos, sendo que os elementos angariados em sede de busca e apreensão domiciliar e a integralidade dos dados telemáticos extraído dos aparelhos celulares encontram-se em andamento, e por isso ainda não se encontram anexadas nos autos.

A par disso, conclui-se que o entendimento jurisprudencial consolidado e a legislação aplicável permitem,
excepcionalmente, a negativa de acesso, inclusive, no caso concreto, o indeferimento está adequadamente embasado na necessidade de preservar diligência sigilosa em curso.
(g.n)

Em suma, não observo qualquer negativa do magistrado em franquear provas, ao contrário do alegado, todas as provas juntadas nos autos estão à disposição, salvo diligencias que estão em andamento, bem como, o impetrante não apontou qual prova angariada que teriam, em tese, lhe negado acesso.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
André Luiz Haack Kley.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021